Tribunal: TJPA
Processo: 0800966-94.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800966-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GUASCOR DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: JOSE BRABO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800966-94.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MUANÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES:
ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA.
(ADVOGADOS FLÁVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE, MÔNICA MENDONÇA COSTA, RAFAEL MEDEIROS MÍMICA, RICARDO KAZUO OKAMOTO);
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA)

EMBARGADOS: JOSÉ BRABO DE CARVALHO E OUTROS
(ADVOGADO AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL MENSAL A TÍTULO DE LOCAÇÃO PROVISÓRIA. EMBARGOS DE EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA. CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Energy Assets do Brasil Ltda., sucessora de Guascor do Brasil Ltda., e por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., contra acórdão proferido em agravo de instrumento que negou provimento ao recurso interposto por Energy Assets, mantendo decisão de primeira instância que determinou depósito judicial mensal de R$ 5.000,00, a título de locação provisória, em ação reivindicatória. A Energy Assets alega omissão quanto à extemporaneidade do pedido de arbitramento de aluguéis. A Equatorial Pará aponta omissão quanto à análise dos arts. 141 e 492 do CPC, sustentando haver decisão
extra petita
, por ausência de pedido na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
I) estabelecer a legitimidade da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. para opor embargos de declaração no presente recurso; II) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegação de extemporaneidade do pedido de arbitramento de aluguéis mensais e à inexistência de pedido expresso na inicial;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. não possui legitimidade recursal no presente agravo de instrumento, pois não figura como parte agravante, recorrida ou interveniente, tendo, inclusive, interposto agravo de instrumento próprio contra a mesma decisão de primeiro grau, o qual já foi julgado, de modo que há preclusão consumativa quanto à sua pretensão.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a admissibilidade da imposição de depósito judicial mensal como tutela provisória, destacando que tal medida é compatível com os elementos da inicial e visa à preservação do resultado útil do processo, não havendo omissão a ser sanada.

5.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, desde que o tribunal superior identifique omissão, contradição ou obscuridade.

6.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas analisar os capazes de alterar a conclusão do julgamento (CPC, art. 489, § 1º, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. não conhecido. Embargos de Energy Assets do Brasil LTDA. conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A parte não integrante do recurso originário não possui legitimidade para opor embargos de declaração, sobretudo quando já exercida sua pretensão recursal por meio próprio. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada as questões essenciais à resolução da controvérsia. 3. Considera-se prequestionada a matéria suscitada em embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de recurso especial ou extraordinário (CPC, art. 1025).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 489, § 1º, IV, 492 e 1025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não
conhecer dos
Embargos de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e conhecer, todavia, rejeitar os Embargos de Energy Assets do Brasil LTDA.
,
pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta

Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800966-94.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MUANÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES: ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA.
(ADVOGADOS FLÁVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE, MÔNICA MENDONÇA COSTA, RAFAEL MEDEIROS MÍMICA, RICARDO KAZUO OKAMOTO)
; EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA)

EMBARGADOS: JOSÉ BRABO DE CARVALHO E OUTROS
(ADVOGADO AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Energy Assets do Brasil LTDA.,
atual denominação de Guascor do Brasil LTDA. e por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
., em face do acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Energy Assets, mantendo a decisão que determinou o depósito judicial mensal de R$ 5.000,00 pela recorrente Energy Assets, a título de locação provisória em ação reivindicatória.

A
embargante Energy Assets
sustenta, em resumo, que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar alegação de que o pedido de arbitramento de aluguéis mensais formulado pelos autores seria extemporâneo, pois apresentado após a citação e sem o consentimento das rés, requerendo, ainda, o prequestionamento dos dispositivos questionados.

Por sua vez, a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
também opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, omissão quanto à análise dos arts. 141 e 492 do CPC, sustentando que a tutela provisória deferida teria sido concedida sem pedido expresso na petição inicial, configurando decisão
extra petita.

Sem contrarrazões.

O feito foi pautado para
“45ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL - 09 À 16.12.2025.

a realizar-se no dia 09-12-2025, às 14:00”.

Energy Assets do Brasil LTDA.

(“Energy Assets”, atual denominação de “Guascor do Brasil LTDA.”), peticionou manifestando a sua oposição ao julgamento virtual, diante da
“relevância da questão processual ora suscitada”,
razão pela qual pleiteou
“a retirada de pauta virtual dos embargos de declaração para inclusão em pauta (tele)presencial, a fim de possibilitar à Embargante o acompanhamento da sessão de julgamento
”.

Na sequência, deferi o pedido de destaque, para que o julgamento fosse realizado em sessão presencial, ocasião em que os patronos poderão acompanhar o julgamento.

Por derradeiro, o feito foi pautado para esta sessão presencial.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800966-94.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MUANÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES: ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA.
(ADVOGADOS FLÁVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE, MÔNICA MENDONÇA COSTA, RAFAEL MEDEIROS MÍMICA, RICARDO KAZUO OKAMOTO);
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA)

EMBARGADOS: JOSÉ BRABO DE CARVALHO E OUTROS
(ADVOGADO AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração opostos por Energy Assets do Brasil Ltda.,
todavia,
não conheço dos embargos opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.,
conforme fundamentos que passo a expor.

No caso, verifico que a embargante Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. não figura como parte agravante neste recurso, tampouco foi incluída como recorrida ou interveniente.

Além disso, consta dos autos que a embargante Equatorial interpôs recurso próprio contra a mesma decisão de primeiro grau, o qual foi regularmente julgado por este Órgão colegiado (agravo de instrumento n. 0800894-10.2022.8.14.0000), tendo-se, portanto, consumado o exercício de sua pretensão recursal.

Assim,
não
conheço dos embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., por ausência de legitimidade e preclusão consumativa.

De qualquer modo, ressalto que não haverá maiores prejuízos com o não conhecimento dos referidos embargos, uma vez que as alegações centrais da Equatorial são substancialmente semelhantes àquelas formuladas nos embargos da Energy Assets, os quais serão devidamente enfrentados no mérito a seguir.

Pois bem.

Conforme assinalado no Acórdão embargado, a atuação desta instância, em sede de agravo de instrumento contra tutela provisória, deve restringir-se ao controle de legalidade e adequação da decisão recorrida, sem adentrar o mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.

Fixada tal premissa, não merece acolhimento a alegação de omissão quanto ao fato de o pedido de arbitramento de aluguéis ter sido formulado somente após a citação e sem o consentimento das rés.

O acórdão enfrentou expressamente a admissibilidade da medida, valendo destacar, por oportuno, os seguintes trechos do citado ato judicial:

"O
cerne da controvérsia
consiste em avaliar a validade da decisão que, supostamente, indeferiu produção de prova pericial requerida e determinou à agravante o depósito mensal, em conta do Juízo, da quantia de R$ 5.000,00, correspondente à sua participação no total fixado em R$ 10.000,00, a título de indenização provisória pelo uso do imóvel objeto da lide.

(...)

O pedido de depósito judicial não desnatura o objeto da demanda, mas se revela providência adequada e proporcional para assegurar a utilidade da futura decisão, evitando enriquecimento sem causa e assegurando a reversibilidade da medida.

(...)

Nesse contexto, é relevante sublinhar, inclusive, com relação ao perigo da demora ou de irreversibilidade da decisão, que a ocupação sobre o imóvel já se prolonga desde 1998, sem qualquer contraprestação financeira, inexistindo o perigo da irreversibilidade, mormente considerando que a determinação impugnada não impõe pagamento direto aos agravados, mas apenas o depósito judicial dos valores, circunstância que mitiga sensivelmente o risco de prejuízo e reforça a preservação do resultado útil do processo, mormente quando se considera que até o momento inexiste qualquer prova de que a agravante ou a corré tenham efetivamente cumprido a ordem, o que reforça a conclusão quanto a ausência de prejuízo imediato ou irreparável a ser considerado”.

Na mesma linha de intelecção, ainda restou registrado na ementa do mencionado julgado que: “
3. A fixação de depósito mensal provisório não configura inovação processual vedada, pois visa garantir a efetividade da futura decisão judicial e é compatível com os elementos da inicial. 4. A tutela provisória é cabível diante da documentação apresentada pelos autores, incluindo título de aforamento registrado em cartório, capaz de demonstrar a plausibilidade do domínio útil do imóvel. (...) Tese de julgamento: 1. A imposição de depósito judicial mensal a título de locação provisória é admissível, ainda que o pedido não conste expressamente na petição inicial, desde que haja compatibilidade com os fatos e provas apresentados”.

Com efeito, a despeito de ter sido expressamente reconhecido que o pedido de arbitramento de aluguéis não constava originalmente da petição inicial, considerou-se admissível seu acolhimento diante das peculiaridades do caso, especialmente por se tratar de pedido formulado em audiência, justificando-se no considerável lapso temporal de tramitação da ação originária.

Assim, ainda que o pedido não tenha constado originalmente da inicial, o pleito formulado em audiência, após vários anos de tramitação e prolongamento da ocupação sem contraprestação (desde 1998), configura pedido superveniente compatível com a causa de pedir, revelando exercício regular do direito de postular providência consequencial à posse injusta, não representando inovação vedada e muito menos
extrapetita
.

No ponto, é válido enfatizar que o pedido formulado pelos autores, em audiência, refere-se exclusivamente aos meses vincendos, ou seja, às indenizações futuras decorrentes da continuidade da posse injusta, não abrangendo valores pretéritos ou já vencidos. Trata-se, portanto, de pedido superveniente, juridicamente possível e perfeitamente compatível com a causa de pedir da ação reivindicatória.

Note-se, ainda, que a decisão agravada não impôs pagamento aos autores, mas tão somente depósito judicial, providência que reforça a reversibilidade da medida e afasta alegações de irreparabilidade ou prejuízo. Houve, ademais, pleno contraditório, pois a agravante/embargante se manifestou sobre o pedido antes de sua apreciação pelo Juízo de origem.

Portanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão examinou de modo adequado e suficiente as questões relevantes, adotando fundamentação coerente com o entendimento já firmado por esta Turma em agravo anterior interposto pela corré, no qual se confirmou medida idêntica, assegurando-se a isonomia e a coerência decisional.

Por derradeiro, calha salientar que “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(CPC, art. 1025), bem como, que o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, nos termos do art. 489 , § 1º , IV , do CPC.

Ante o exposto:

a)
não conheço
dos embargos de declaração opostos por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.,

b)
conheço e rejeito
os embargos de declaração opostos por
Energy Assets do Brasil LTDA
.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/02/2026